Tribunal: TJSP
Processo: 1075356-09.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento de valores. Sentença de improcedência. Instituição financeira apelante condenada em ação indenizatória contra si ajuizada por cliente que foi vítima do "golpe do boleto". Pretensão de atribuir à apelada a responsabilidade pelo prejuízo suportado. Impossibilidade. Apelada que não se beneficiou do crédito, porquanto atuou como mera intermediária do pagamento. Fraude

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento de valores. Sentença de improcedência. Instituição financeira apelante condenada em ação indenizatória contra si ajuizada por cliente que foi vítima do "golpe do boleto". Pretensão de atribuir à apelada a responsabilidade pelo prejuízo suportado. Impossibilidade. Apelada que não se beneficiou do crédito, porquanto atuou como mera intermediária do pagamento. Fraude perpetrada fora do seu ambiente virtual. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.